Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738103-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PORCELANATO. VÍCIO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO. ART. 18, CDC. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor(...)”. 2. Tendo em vista a conclusão do laudo pericial de que as manchas encontradas no piso não seriam decorrentes do mau uso do produto pelo proprietário ou pelo profissional que instalou o produto, tendo o problema origem em sua fabricação devida a restituição da quantia paga pelo piso e materiais utilizados em sua colocação nos moldes do artigo 18, §1o, II do CDC. 3. A pintura das paredes é decorrência lógica da retira e assentamento do piso para que o serviço seja prestado de maneira satisfatória e o ambiente retorne a boa condição de uso como seria se o piso não estivesse com defeito. Dessa forma, devida a indenização por danos morais no valor total do orçamento apresentado em que não obteve sucesso o apelante em demonstrar sua exorbitância. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5. Tendo em vista que o laudo pericial expressamente concluiu pela configuração de defeito na fabricação do piso não sendo o defeito decorrente do mau uso do produto ou da própria instalação não há que se falar em dano moral por descumprimento contratual dado que defeito do produto contratado não é capaz de violar o patrimônio imaterial. 6. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não houve vício de qualidade no produto (piso de porcelanato) que o tornasse inadequado ao uso a que destina, pois a aparência de manchado não torna o produto inadequado ao uso a que se destina, não sendo passível de restituição dos valores pagos pela compra da mercadoria; b) artigo 884 do Código Civil, porque determinou que seria devida a restituição dos valores pagos por todos os materiais adquiridos (porcelanato, argamassa, rejunte, areia, adesivo de contato), deixando de ponderar que o suposto defeito se encontra presente apenas no piso de porcelanato adquirido, e não nos demais materiais comprados pela recorrida, sendo certo que a condenação da recorrente gerará o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais supostamente suportados pela recorrida com a retirada e assentamento de piso; c) artigos 1.022, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 18 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou que: Corroborando o direito à restituição da apelada foi produzido prova pericial (ID no 8972685) que claramente concluiu que as manchas encontradas no piso “não são decorrentes do mau uso do produto pelo proprietário ou pelo profissional que instalou o produto. O problema teve origem na sua fabricação” e posteriormente a impugnação apresentada pela apelante reiterou sua conclusão trazendo a seguinte observação: As manchas encontradas nos porcelanatos instalados quanto nos estocados não fazem parte da estética do produto, trata-se de defeito de fabricação. A cera protetora que se encontra na superfície do porcelanato é para ser de fácil remoção, no caso em tela a mancha permaneceu mesmo após a limpeza. Os porcelantos não apresentaram indícios de que foram danificados na estocagem ou ao realizar a limpeza do mesmo, visto que as pecas não estão arranhas, riscadas ou quebradas, a única patologia visível são as manchas já descritas, as quais são muito similares uma das outras, fato difícil de ser reproduzido pelo mau uso. (...) O armazenamento do piso não foi o que ocasionou as manchas presentes no porcelanato. A caixa do produto encontra-se avariada, porem as pecas no seu interior estão bem bom estado de conservação, sendo que o único problema encontrado foram as manchas já mencionadas. (...) Logo, não há que se falar em inconsistência no laudo pericial nem a decorrência do aspecto “manchado” inerente ao próprio piso em questão ou o vício decorrente da conservação ou armazenamento do porcelanato como muito bem esclareceu o perito (ID 11193284). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o trâmite recurso em relação à alegada afronta ao artigo 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao valor da indenização por danos morais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023